Tribunal: TJDFT
Processo: 0729202-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729202-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDEMBERGUE BARBOZA GONCALVES AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO D E S P A C H O Considerando que o juízo de origem manteve a decisão agravada, mas acolheu a impugnação à penhora, para desconstituir a constrição via Sisbajud, intime-se a parte agravante para manifestar sobre a persistência do interesse recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator